Tribunal: TJBA
Processo: 8005480-26.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005480-26.2024.8.05.0110

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO NUNES DOURADO

Advogado(s): DENIS SANTOS DA COSTA, BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO, LISANDRA CARDOSO DE AMORIM MEDEIROS

APELADO: DACUNHA S A e outros

Advogado(s): DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, LEONARDO PINHEIRO LOPES, CAMILA GARCIA GONCALVES DOS SANTOS

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO"). DEFEITOS REITERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA E DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E MAJORAR A CONDENAÇÃO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por fornecedoras contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível em ação indenizatória, reformou a sentença de improcedência para condená-las solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de vícios reiterados que se manifestaram em veículo zero quilômetro adquirido pelo consumidor.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se empresa que pertence ao mesmo grupo econômico da fabricante do veículo e com ela compartilha a mesma marca comercial possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda indenizatória por vício do produto; (ii) saber se os múltiplos retornos de veículo zero quilômetro à concessionária para reparos, totalizando cinquenta e um dias de privação de uso, configuram dano moral indenizável, mesmo que cada reparo isolado tenha sido concluído no prazo individual de trinta dias; e (iii) reavaliar o valor da indenização fixado na decisão monocrática, a fim de adequá-lo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes desta Câmara.

III. Razões de decidir

3.

Com base na teoria da aparência e no princípio da responsabilidade solidária que rege as relações de consumo, as empresas que integram a mesma cadeia de fornecimento e se apresentam ao mercado sob a mesma marca de renome respondem conjuntamente pelos danos causados ao consumidor. A distinção formal entre as personalidades jurídicas da fabricante e da prestadora de serviços não é oponível ao consumidor.

4.

A aquisição de um veículo zero quilômetro gera no consumidor a legítima expectativa de uso pleno e livre de defeitos. A necessidade de múltiplos retornos à assistência técnica em curto lapso temporal, privando o consumidor do uso do bem por período considerável, frustra essa expectativa e ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, independentemente do cumprimento formal do prazo de 30 dias para cada reparo individual.

5. O valor da indenização por danos morais deve atender à sua dupla função: compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor. Verificado que o montante fixado na decisão monocrática se mostra irrisório e em dissonância com os parâmetros adotados por este Colegiado em casos análogos, impõe-se a sua majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a fim de garantir a efetiva reparação e o caráter pedagógico da medida

IV. Dispositivo e tese

6.

A
GRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a decisão monocrática e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Tese de julgamento:

I. C
om base na teoria da aparência, empresas que integram o mesmo complexo empresarial e ostentam a mesma marca perante o mercado consumidor respondem solidariamente pelos danos causados por vício do produto.

II.

A reiteração de defeitos em veículo zero quilômetro, que exigem múltiplos retornos à concessionária para reparo, configura dano moral indenizável, pois frustra a legítima expectativa do consumidor e ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, ainda que o prazo legal de trinta dias para cada conserto isoladamente tenha sido observado.

III.
O valor da indenização por danos morais, em casos de vícios reiterados em veículo novo, deve ser fixado em patamar que, além de compensar o consumidor pelos transtornos, sirva como medida pedagógica ao fornecedor, sendo cabível sua majoração em sede de Agravo Interno quando o valor fixado monocraticamente se mostrar dissonante dos precedentes do Colegiado.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14, 18, §1º, e 25, §1º; Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2344478/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 13/11/2023; TJ/BA, Apelação 8084274-73.2019.8.05.0001, Rel. ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS, Quinta Câmara Cível, j. 13/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.